Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. EXISTÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE TEMPORARIAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos resulta do dever de mútua assistência, que pode perdurar após a dissolução da sociedade conjugal quando o ex-cônjuge não reúne condições de custear suas próprias despesas.
2. Demonstrado nos autos que a ex-cônjuge padece de patologia limitante temporária para o trabalho, deve ser acolhida a pretensão de receber alimentos.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.